Tribunal: TCU
Processo: 003.084/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.084/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Sobrinho Brito (XXX.939.323-XX); Andreas Kulczynskyj (XXX.240.749-XX); Deina de Aguiar Aguiar (XXX.587.933-XX); Gabriela Matheus Messias Silva (XXX.404.221-XX); Krissia Kamile Singer Wallbach (XXX.003.949-XX); Larissa de Lima Prestes (XXX.527.919-XX); Leidianne Cristina de Sousa Cardoso (XXX.908.053-XX); Leticia Ferreira da Silva (XXX.779.863-XX); Marcio Reis Costa (XXX.908.746-XX); Marconi Guilherme de Oliveira (XXX.334.503-XX); Maria Helena Cardoso Leal (XXX.947.123-XX); Maria do Amparo de Sousa (XXX.589.763-XX); Mariana Rego de Carvalho (XXX.062.214-XX); Michelle Mannrich Martins (XXX.618.689-XX); Natalia Rodrigues Santos (XXX.233.126-XX); Patricia Guimaraes Fernandes (XXX.334.271-XX); Priscila Carneiro Barroqueiro Loredo (XXX.795.183-XX); Rejana Jose Alves (XXX.578.767-XX); Wendell de Oliveira Lacerda (XXX.828.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.